Tribunal: STF
Processo: RHC 65564
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR.
- E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE O PEDIDO
DE HABEAS CORPUS NÃO PODE SER REITERADO COM BASE NOS MESMOS
FUNDAMENTOS, QUALQUER QUE SEJA O IMPETRANTE.
- E, POREM, DE SE LHE NEGAR PROVIMENTO, SEM REEXAMINAR-LHE O
MÉRITO, UMA VEZ QUE, NO CASO, HÁ IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO, UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE O E O HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.